Tribunal: TJES
Processo: 5005261-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Tutela de Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005261-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCOS DE LIMA ALVES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO – EMERGÊNCIA MÉDICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE MANIFESTA

–
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.

Deferida
a
tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

2. Aos contratos de planos de saúde não regulamentados pela Lei nº 9.656/98, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, e suas cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, mormente por se tratarem de contratos típicos de adesão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005261-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MARCOS DE LIMA ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer e danos morais” tombada sob o n.º 5011670-39.2024.8.08.0024, ajuizada por MARCOS DE LIMA ALVES, aqui Agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial para determinar à Agravante que, no prazo de 24 horas, autorize a internação e tratamento da parte autora, na forma indicada no Laudo Médico colacionado ao id n. 40217905 (dos autos de origem), bem como forneça todos os procedimentos, tratamentos necessários, ao reestabelecimento de sua saúde, desde que indicados e prescritos via laudo médico pelo responsável clínico que o acompanha, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id 8135314), aduz a Agravante, em síntese, haver pautado a sua conduta dentro do previsto na legislação que regulamenta os planos de saúde, em observância aos critérios legais de autorizações, não havendo de se falar em
“
obrigação de custeio do
tratamento pleiteado pela Agravada”
, visto se tratar de plano de saúde não regulamento, isto é, contratado antes da vigência da Lei Federal n. 9.656/1998, portanto, sem cobertura contratual para o procedimento médico solicitado.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 09 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005261-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MARCOS DE LIMA ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer e danos morais” tombada sob o n.º 5011670-39.2024.8.08.0024, ajuizada por MARCOS DE LIMA ALVES, aqui Agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial para determinar à Agravante que, no prazo de 24 horas, autorize a internação e tratamento da parte autora, na forma indicada no Laudo Médico colacionado ao id n. 40217905 (dos autos de origem), bem como forneça todos os procedimentos, tratamentos necessários, ao reestabelecimento de sua saúde, desde que indicados e prescritos via laudo médico pelo responsável clínico que o acompanha, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id 8135314), aduz a Agravante, em síntese, haver pautado a sua conduta dentro do previsto na legislação que regulamenta os planos de saúde, em observância aos critérios legais de autorizações, não havendo de se falar em
“
obrigação de custeio do
tratamento pleiteado pela Agravada”
, visto se tratar de plano de saúde não regulamento, isto é, contratado antes da vigência da Lei Federal n. 9.656/1998, portanto, sem cobertura contratual para o procedimento médico solicitado.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Ab initio
, consigno que a tutela de urgência recursal restou indeferida, pela decisão proferida no id 8185011, nos seguintes termos:

“(...)

Após sumária análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, quer me parecer que o recurso em apreço não faz jus ao postulado efeito suspensivo.

Na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, extrai-se dos autos que o tratamento médico solicitado pelo médico que assiste o Agravado, qual seja, internação em regime fechado, decorre do elevado risco de suicídio, consoante se extrai do laudo acostado ao id 40217905, caracterizando, pois, a hipótese de emergência médica, isto é, agravos de saúde que impliquem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, consoante definição expressa no inciso I, do art. 35-C, da Lei Federal n. 9.656/1998 (com a redação dada pela Lei n. 11.935/2009.

Ainda que o contrato entre as partes não se submeta às diretrizes da referida Lei Federal n. 9.656/1998 - por ter sido firmado antes da vigência da referida lei, não tendo sido posteriormente regulamentado -, não se pode perder de vista que a relação submete-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, e que, diante da emergência manifesta, mostra-se abusiva a não cobertura de tratamento essencial para resguardo da vida do Agravado.

Neste mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento de caso análogo aos dos presentes autos, como se vê, exemplificativamente, do agravo de instrumento n. 5006642-02.2023.8.08.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Marianne Judice de Mattos, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PLANO NÃO REGULAMENTADO. ADI Nº 1931. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato anteriormente à Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), tratando-se dos chamados planos "não-regulamentados", tendo o Excelso Supremo Tribunal Federal reconhecido a inaplicabilidade da legislação em questão aos contratos firmados anteriormente à vigência da lei (ADI 1931). 2. Não obstante, convém ressaltar que, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, a avença está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º da legislação consumerista, de forma que é possível visualizar se eventual cláusula abusiva viola as regras e os princípios consumeristas. 3. Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior, Transtorno Afetivo Bipolar e Transtorno de Personalidade Borderline, com grave instabilidade de humor, descontrole dos impulsos e redução de juízo crítico e de realidade, e em razão disso, a médica que lhe assiste prescreveu o medicamento Cloridrato de Escetamina - Spravato, a ser ministrado em “um serviço de hospital-dia, clínica de infusão ou emergência clínica, conforme orientação de bula aprovada pela ANVISA”. 4. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada. 5. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 6. Recurso conhecido e desprovido.”

É o que basta, por ora, à comprovação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência requerida pelo Agravado.

(...)”

Não vejo motivos para modificar a conclusão anteriormente esposada, no sentido de que, em que pese tratar-se de plano de saúde não regulamentado, diante da emergência manifesta (isto é, o risco imediato de vida para o Agravado), mostra-se abusiva a não cobertura de tratamento essencial para resguardo da vida do Agravado, vez que submetido às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões